Tribunal: TJBA
Processo: 8013594-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013594-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAIMUNDO DE JESUS BARRETO e outros Advogado(s): SUZAN RAQUEL LIMA DE SOUZA IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO ARUNA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NECESSIDADE DE REEXAME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 27/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 288 do Código Penal, no contexto de investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e outros delitos. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo, requerendo a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação concreta e individualizada; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (v) definir os efeitos da ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade específica da conduta, no modus operandi e na inserção do paciente em organização criminosa, evidenciando o periculum libertatis. 4. A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal justificam a custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de resguardar a produção probatória. 5. A contemporaneidade não se limita à data dos fatos, mas à persistência do risco atual decorrente da atuação em organização criminosa, sendo legítima a manutenção da prisão. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. Não se configura excesso de prazo, pois a duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade do caso, que envolve múltiplos investigados, diversidade de crimes e amplo acervo probatório. 8. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, mas impõe ao juízo competente o dever de reexaminar a necessidade da medida. 9. Constatado lapso superior ao previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP sem reavaliação judicial, impõe-se a determinação de imediata análise da atualidade dos fundamentos da prisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à instrução criminal.” “A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da atualidade do risco, e não exclusivamente da data dos fatos investigados.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.” “O excesso de prazo deve ser aferido conforme a complexidade do caso concreto, não resultando de critério meramente aritmético.” “A inobservância do prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não gera soltura automática, mas impõe a imediata revisão da necessidade da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no RHC 172.136/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, RHC 201.236/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013594-22.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante SUZAN RAQUEL LIMA DE SOUZA (OAB/BA 73.026), em favor do paciente RAIMUNDO DE JESUS BARRETO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Ipirá. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus a fim de determinar à autoridade coatora que realize, de forma imediata, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4